Tribunal: TJSP
Processo: 0004670-75.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004670-75.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante IZAIAS GRATÃO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, para determinar a retificação do
cálculo de penas do sentenciado Izaias Gratão de Almeida, em relação à
progressão de regime prisional, na forma do disposto no inciso V.Umeu
voto dá provimento ao recurso, para determinar a retificação do cálculo
de penas do sentenciado Izaias Gratão de Almeida, em relação à
progressão de regime prisional, na forma do disposto no inciso V do art.
112, da LEP, considerando-se o lapso temporal de 40% (quarenta por
cento).V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-75.2020.8.26.0521
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004670-75.2020.8.26.0521.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. André Luis Bastos.
Comarca: Sorocaba - SP.
Agravante: Izaias Gratão de Almeida.
Agravado: Justiça Pública.
Voto: 46.790.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE
CÁLCULO DE PENAS INOVAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA
PELA LEI 13.964/19
LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA
REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO

INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA ÍNDICE DE 40%, PREVISTO
NO INCISO V DO ART. 112, DA LEP RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Izaias Gratão de Almeida contra a r. decisão monocrática de fls. 22/23, que,
em 26/08/2020, indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas, para que
considerasse o lapso de 40% (quarenta por cento) da pena, para fins de
progressão de regime prisional, com fulcro no inciso V do art. 112, da LEP,
sob o fundamento de que incide, no caso em tela, o lapso de 60% (sessenta
por cento) da pena, previsto no inciso VII do mesmo dispositivo legal.
Pugna, em suma, pela retificação do cálculo, com a
consideração do lapso temporal de 40% (quarenta por cento) para progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-75.2020.8.26.0521
3
de regime prisional, nos moldes no inciso V do art. 112, da LEP, trazido com
a inovação legislativa operada pela Lei 13.964/19, o Pacote Anticrime (fls.
1/6).
Sustenta, a propósito, que não se exige mais, para a
progressão de regime, o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta
por cento) da pena, em se tratando de sentenciado reincidente, condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo, nos moldes do
revogado § 2o do art. 2o, da Lei 8.072/90.
Sustenta, nesse sentido, que o inciso V em questão
deve ser aplicado, por ser mais benéfico ao sentenciado, não cabendo a
aplicação do inciso VII do mesmo dispositivo, que exigiria o cumprimento de
60% (sessenta por cento) da pena somente para o sentenciado que ostente
reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado a
hediondo.
O sentenciado, que possui condenação anterior pela
prática do crime de tráfico privilegiado, cumpre pena de 6 (seis) anos e 9
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenação pela
prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com término de
cumprimento previsto para 12/12/2022 (fl. 16).
Contra-minutado o agravo (fls. 27/29), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 30).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 45/51).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-75.2020.8.26.0521
4
O recurso procede.
Importa considerar, de início, que a inovação
legislativa promovida pela Lei 13.964/19, o Pacote Anticrime, alterou
substancialmente a redação do art. 112, da LEP, bem como revogou
expressamente o § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90, buscando fixar diferentes
lapsos temporais para a progressão de regime prisional, observadas diversas
situações e condições pessoais dos sentenciados.
Há que se anotar, nesse sentido, a finalidade da
concretização do princípio da individualização das penas.
No caso em análise, questiona-se a aplicação dos
incisos V e VII do art. 122, da LEP, em razão do sentenciado não ser
reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, embora
seja reincidente genérico, o que restou incontroverso.
Importa considerar, a propósito, os termos dos
dispositivos em tela são:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
(...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-75.2020.8.26.0521
5
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;”.
É certo que o inciso V traz especificamente a
previsão do lapso de 40% (quarenta por cento) para a progressão de
sentenciado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado “se
primário”, o que, em princípio, afasta sua incidência no caso em questão, já
que o agravante é reincidente, ainda que não específico.
Todavia, o inciso VII é expresso ao dispor que o
lapso de 60% (sessenta por cento) para a progressão será aplicado para
reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”, portanto,
reincidente específico na prática dos crimes dessa natureza.
Há que se anotar, nesse sentido, que a alteração
legislativa em questão não trouxe disciplina específica acerca do sentenciado
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas que seja
reincidente genérico, ou seja, condenado por delitos dessa natureza e, ao
mesmo tempo, por crimes comuns.
Assim, embora o revogado § 2o do art. 2o, da Lei
8.072/90, estabelecesse o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, o
equivalente a 60% (sessenta por cento), para a progressão de sentenciado
reincidente, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem a
exigência de reincidência específica, importa reconhecer que o novo
regulamento confere caráter de disposição legal mais benéfica.
Nesse sentido, aliás, já houve julgamentos desta Col.
10a Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça (Agravo em Execução
0004400-11.2020.8.26.0502, Rel. Des. Dra. Rachid Vaz de Almeida; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004670-75.2020.8.26.0521
6
Agravo em Execução 0004325-69.2020.8.26.0502, Rel. Des. Nelson Fonseca
Júnior), bem como do Col. Superior Tribunal de Justiça (HC 533.016/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Como se vê, de rigor o acolhimento da pretensão
defensiva.
Face ao exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para determinar a retificação do cálculo de penas do sentenciado
Izaias Gratão de Almeida, em relação à progressão de regime prisional, na
forma do disposto no inciso V do art. 112, da LEP, considerando-se o lapso
temporal de 40% (quarenta por cento).
NUEVO CAMPOS
Relator